Tribunal: TJBA
Processo: 8038064-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038064-61.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Advogado(s)
:
ADRIANO ALMEIDA FONSECA, JESSICA VIEIRA BITTENCOURT, GABRIEL CARVALHO MANZINI

APELADO: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA

Advogado(s)
:
BENEVAL LOBO BOA SORTE, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO EM CONTA FRAUDULENTA. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. ART. 309 DO CÓDIGO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PRESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – Ao contrário do quanto sustentado pela parte embargante, constata-se que o Acórdão embargado examinou de forma clara, suficiente e coerente todas as questões suscitadas na apelação, a partir do conjunto probatório constante dos autos. Restou consignado expressamente que a controvérsia poderia ser solucionada nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, dada a completude das provas documentais produzidas pelas partes.

4 – Destarte, não há contradição entre reconhecer a suficiência probatória e concluir que a parte autora não comprovou os fatos que lhe competiam, ou que a ré agiu em boa-fé com base em instrução bancária verossímil. Trata-se de juízo próprio do Magistrado sobre a dispensabilidade de instrução adicional, o que não configura vício de fundamentação.

5 – Com efeito, não procede a alegação de violação ao art. 10 do CPC, tampouco de decisão surpresa. O douto Magistrado de Primeiro Grau motivou a reconsideração da decisão saneadora e, ao julgar antecipadamente a lide, observou os pressupostos legais, sendo descabido pretender reabrir instrução probatória mediante Embargos de Declaração. De igual modo, consta no Acórdão fundamentação expressa no sentido de que o conjunto documental era suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo omissão a ser suprida.

6 – Também não se verifica omissão quanto aos precedentes indicados. O colegiado enfrentou de forma direta a aplicação da teoria do credor putativo, à luz do art. 309 do Código Civil, bem como a existência de boa-fé objetiva e erro escusável da devedora. O fato de não ter mencionado pontualmente cada precedente não caracteriza omissão, porquanto as razões de decidir enfrentaram a tese jurídica de forma abrangente. O julgador não está obrigado a analisar isoladamente todos os julgados citados pelas partes quando a fundamentação adotada resolve a matéria suscitada.

7 – A embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão e obter efeitos infringentes, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração não constituem meio adequado para revisão de entendimento ou reavaliação de matéria fático probatória.

8 – Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídas no Acórdão as matérias suscitadas nos embargos, mesmo quando rejeitados. Desnecessária, assim, manifestação expressa sobre cada dispositivo indicado pela embargante.

9 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

10 – Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídas no Acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que estes sejam rejeitados, suprindo a exigência para eventual recurso aos Tribunais Superiores, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo invocado.

11 – Nestas condições, a tese ora suscitada pelo embargante revela-se mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da controvérsia por via dos aclaratórios.

12 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8038064-61.2019.8.05.0001, embargante QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A e embargado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III